Tribunal: TJBA
Processo: 8016769-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016769-92.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: TERRABRAS TERRAPLENAGENS DO BRASIL S/A Advogado(s): WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO AGRAVADO: CAVALO MARINHO COMBUSTIVEIS LTDA Advogado(s):RAPHAEL LUIZ GUIMARAES MATOS SOBRINHO ACORDÃO EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANÁLISE COM O MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO PREJUDICADO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 525, § 6º DO CPC NÃO CUMPRIDOS. GARANTIA RECUSADA PELO EXEQUENTE. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. As razões dos embargos de declaração serão analisadas com o mérito do agravo instrumento, razão pela qual resta prejudicado o julgamento do referido recurso. 2. A atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença depende da garantia do juízo e de argumentos relevantes que demonstrem que a execução possa gerar grave dano ou de difícil reparação, nos termos do art. 525, § 6º, do CPC. 3. As garantias aptas a permitir a suspensão da execução devem ser líquidas o suficiente para fácil transformação em dinheiro, o que não se verifica, à primeira vista, sendo cabível a recusa do credor (exequente/agravado). 4. O requisito de garantia do juízo não foi satisfeito. Em que pese o agravante tenha indicado um bem que alega ser de sua propriedade, apresentando laudo de avaliação, não logrou comprovar que o imóvel, efetivamente, é de sua titularidade, não sendo esse suficiente para garantir o juízo e obter concessão excepcional do efeito suspensivo. 5. Uma vez não contemplados todos os requisitos exigidos pelo § 6º, do art. 525, do CPC, tendo em vista que estes são cumulativos, capazes de ensejar a suspensão do procedimento executivo em questão, a impugnação deve ser recebida sem efeito suspensivo, por força do que dispõe o parágrafo do mencionado dispositivo legal. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016769-92.2024.8.05.0000, em que é agravante TERRABRÁS TERRAPLENAGENS DO BRASIL S/A e agravado CAVALO MARINHO COMBUSTÍVEIS LTDA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, REJEITAR OE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo e o fazem de acordo com o voto desta Relatora.